Tribunal: TJES
Processo: 5000343-13.2024.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000343-13.2024.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELITON ELOY DALLA BERNARDINA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DO TERMO INICIAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que deu parcial provimento a recurso para determinar o recadastramento do recorrente em plataforma de motoristas e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, sob o fundamento de omissão quanto aos consectários legais da condenação, especialmente o índice de correção monetária e o termo inicial de sua incidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não estabelecer os parâmetros de atualização da indenização por danos morais fixada, notadamente o índice de correção monetária e o termo inicial de sua incidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de fundamentação das decisões judiciais exige que o julgado seja completo e contenha todos os elementos necessários à sua execução, incluindo a definição dos consectários legais da condenação.

Verifica-se omissão no acórdão embargado, que deixou de especificar o índice de correção monetária e o termo inicial de incidência sobre a indenização por danos morais arbitrada.

Constatado o vício omissivo, os embargos de declaração devem ser acolhidos para integrar o julgado, fixando-se que a condenação será atualizada pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do Código Civil e conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a contar do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do acórdão quanto aos consectários legais da condenação.

A fixação do índice de atualização monetária e do termo inicial de incidência integra o dever de fundamentação das decisões judiciais.

A indenização por danos morais pode ser atualizada pela Taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil, a contar do arbitramento, quando assim determinado pelo julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do STJ (não especificados no acórdão).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA face o acórdão de
id.
17633439, com intuito de sanar omissão quanto aos consectários legais da condenação.

Sustenta a embargante que o acórdão não especificou o índice de correção monetária, tampouco o termo inicial de sua incidência.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e adequados à espécie, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

No mérito, assiste razão à embargante. O dever de fundamentação das decisões judiciais exige que o julgado seja completo, integrando todos os elementos necessários à liquidação do julgado, o que inclui a fixação precisa dos índices de atualização.

Verifica-se, de fato, a existência de vício omissivo no acórdão embargado, uma vez que este silenciou sobre os parâmetros de correção monetária incidentes sobre a verba indenizatória fixada.

E, uma vez constatada a omissão, há que ser conhecido e provido os presentes aclaratórios opostos através do
id.
5988834, a fim de sanar o vício apontado.

Por tais motivos,
CONHEÇO
dos Embargos,
DANDO-LHES
provimento.

Dado o efeito integrativo do presente recurso,
onde se lê:

Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso interposto, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar o recadastramento do recorrente na plataforma de motoristas da recorrida, bem como condenar a empresa Ré a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais.

Leia-se:

Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso interposto, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar o recadastramento do recorrente na plataforma de motoristas da recorrida, bem como condenar a empresa Ré a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3ª TURMA RECURSAL – GABINETE 3

PROCESSO: 5000343-13.2024.8.08.0052

RECORRENTE:
ELITON ELOY DALLA BERNARDINA

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

I. CASO EM EXAME

Tratam os autos de
embargos de declaração
opostos por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
em face do acórdão de ID 17633439 , que deu provimento ao recurso inominado do autor para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de interrupção indevida de energia elétrica. A embargante sustenta a existência de omissão quanto ao índice de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação. O Juiz Relator proferiu voto conhecendo e provendo os aclaratórios, mas incorrendo em erro material ao utilizar modelo estranho à lide (plataforma de motoristas) e omitir a condenação por danos materiais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber: (i) se o acórdão embargado padece de omissão quanto aos índices de atualização dos consectários legais; (ii) se o voto apresentado pelo Relator em sede de embargos contém erro material factual ao mencionar obrigações estranhas ao objeto da lide (serviço de energia elétrica); e (iii) quais os índices técnicos aplicáveis para a correção dos danos materiais e morais fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não existindo questões processuais por resolver, passo ao exame do mérito.

Analisados os autos, observa-se que assiste razão à embargante quanto à omissão dos índices no acórdão original. Contudo, o voto integrativo do Relator apresenta erro material manifesto ao consignar obrigação de "recadastramento em plataforma de motoristas", fato absolutamente alheio à controvérsia de falha no fornecimento de energia elétrica em zona rural. Ademais, o Relator omitiu a manutenção da condenação em danos materiais de R$ 200,00, devidamente reconhecida no julgamento do recurso inominado.

A condenação ao ressarcimento de R$ 200,00 decorre do desembolso efetuado pelo autor para reparo particular do transformador em 15/03/2024. Tratando-se de ilícito contratual com desembolso específico, a atualização deve seguir o IPCA a partir do efetivo prejuízo até a citação. A partir da citação, deve incidir exclusivamente a Taxa Selic, que já engloba juros e correção, conforme o Tema 1368 do STJ e o art. 406 do CC.

Quanto à indenização de R$ 5.000,00 de danos morais, os juros e a correção monetária devem ser calculados unicamente pela Taxa Selic a partir do arbitramento (data da sessão de julgamento do acórdão embargado), como decidido ainda que indiretamente pelo Relator, em observância ao art. 406 do CC e à Súmula 362 do STJ.

Feitas essas considerações, a decisão deve ser integrada para sanar a omissão e corrigir o erro material factual do Relator, mantendo-se a procedência integral dos pedidos iniciais conforme decidido pela Turma.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, conferindo-lhes efeitos infringentes e sanando o erro material factual do voto do Relator, integrar o acórdão de ID 17633439, o qual passa a ter o seguinte dispositivo:

"
1. CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de
R$ 200,00 (duzentos reais)
a título de danos materiais, com correção monetária pelo
IPCA
desde a data do desembolso (15/03/2024) até a citação, e, da citação em diante, pela
Taxa Selic
, na forma do art. 406, §1º, do CC;

2. CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, com incidência exclusiva da
Taxa Selic
a partir do arbitramento (19/12/2025), na forma do art. 406, §1º, do CC, da Súmula 362 do STJ e de precedentes vinculantes do STJ (Tema 1368)."

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados:
LJE, art. 55; CC, arts. 389 e 406, §1º; CPC, art. 487, I, 517, 782, §§3º e 5º e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1368 (REsp 2199164/PR); STJ, Súmula 362.

Documentos relevantes citados:
ID's 14601701; 14601725; 17633439; 17900428.